Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-29.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento e repetição de indébito. Financiamento para aquisição de veículo. Apelo. Impugnação devida dos fundamentos que embasaram a sentença na parte conhecida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Medida Provisória no 2170-36/2001.

Ementa:
Ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento e repetição de indébito. Financiamento para aquisição de veículo. Apelo. Impugnação devida dos fundamentos que embasaram a sentença na parte conhecida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Medida Provisória no 2170-36/2001. Requisitos de relevância e urgência reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Juros. Ausência de demonstração de abusividade em relação à taxa média. Possibilidade de ser superior a 12% ao ano. Ausência de limitação. Tarifa de cadastro, avaliação de bem, parcela premiável, multa e seguro. Ausência de impugnação na inicial. Parte não conhecida do recurso. IOF. Licitude. Despesa emitente (registro de contrato no órgão de trânsito). Prestação de serviço demonstrada. Sentença mantida. Recurso desprovido na parte conhecida, com majoração de verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000611-29.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESDRAS
JUNIOR BORGES DA SILVA, é apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso na parte conhecida, com majoração de verba honorária. V.U., de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.838
Apelação Cível No: 1000611-29.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
Apelante: Esdras Junior Borges da Silva
Apelado: Banco Volkswagen S/A
Ação revisional de contrato c/c consignação em
pagamento e repetição de indébito. Financiamento
para aquisição de veículo. Apelo. Impugnação devida
dos fundamentos que embasaram a sentença na parte
conhecida. Preliminar suscitada em contrarrazões
rejeitada. Capitalização. Admissibilidade a partir de
março de 2000. Contratação posterior. Cabível no
caso concreto. Medida Provisória no 2170-36/2001.
Requisitos de relevância e urgência reconhecidos
pelo Supremo Tribunal Federal. Juros. Ausência de
demonstração de abusividade em relação à taxa
média. Possibilidade de ser superior a 12% ao ano.
Ausência de limitação. Tarifa de cadastro, avaliação
de bem, parcela premiável, multa e seguro. Ausência
de impugnação na inicial. Parte não conhecida do
recurso. IOF. Licitude. Despesa emitente (registro
de contrato no órgão de trânsito). Prestação de
serviço demonstrada. Sentença mantida. Recurso
desprovido na parte conhecida, com majoração de
verba honorária.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
180/187, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
revisional de contrato c/c consignação em pagamento e repetição de
indébito, com condenação do autor ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Recorre o autor (fls. 186/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a aplicação de taxa de juros abusiva e
unilateral. Defende ser indevida a capitalização mensal de juros;
impugna as tarifas de cadastro, registro de contrato, parcela
premiável, avaliação de bens e seguro proteção financeira.
Menciona que a multa não pode ser superior a 2% e que a cobrança
de IOF é ilegal.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta às
fls. 201/221, pugnando a apelada pelo não conhecimento do apelo
por não atacar os fundamentos expostos na sentença, em razão da
mera repetição da petição inicial, em afronta ao princípio da
dialeticidade. Preparo às fls. 187/198.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato c/c
consignação em pagamento e repetição de indébito, fundada em
contrato para financiamento de veículo.
Analisa-se,
desde
logo, a preliminar de não
conhecimento do recurso suscitada pela apelada em suas
contrarrazões, a qual, adianta-se, deve ser rejeitada.
Com efeito, ao revés do alegado pela apelada,
ainda que o apelo do autor se limite a reproduzir as mesmas teses
suscitadas na peça inicial, verifica-se que as razões recursais
guardam relação direta com os fundamentos da r. sentença, não se
vislumbrando,
portanto,
qualquer
violação
ao
princípio
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dialeticidade e ao art. 1.010 do Código de Processo Civil. Isso em
relação à parte conhecida.
Acerca deste entendimento, cumpre mencionar a
lição de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme
A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca1:
“(...) “A repetição ou a reiteração de argumentos
anteriores, por si só, ainda que possa constituir praxe desaconselhável,
não implica na inépcia do recurso, salvo se as razões do inconformismo
não guardarem relação com os fundamentos da decisão recorrida” (STJ-3a
T., REsp 536.581, Min. Castro Filho, j. 16.12.03, DJU 10.2.04). “A
reprodução na apelação das razões articuladas na defesa não acarreta a
inadmissibilidade do recurso, especialmente quando as alegações são
suficientes à demonstração do interesse da parte pela reforma da
sentença” (STJ-4a T., REsp 512.969, Min. Barros Monteiro, j. 14.6.05,
DJU 19.9.05). No mesmo sentido: STJ-2a T., REsp 1.038.904, Min. Eliana
Calmon, j. 16.10.08, DJ 10.1108; STJ-1a T., REsp 1.186.400, Min. Luiz
Fux, j. 14.9.10, DJ 30.9.10).”
“Mesmo que as razões recursais limitem-se a repetir os
termos da contestação, sem atacar os fundamentos da sentença, mas
suscitem questões que devam ser conhecidas até mesmo de ofício a
qualquer tempo e grau de jurisdição, o recurso deve ser conhecido”
(STJ-3a T., REsp 924.378, Min. Nancy Andrighi, j. 25.3.08, DJU
11.4.08).
No mesmo sentido, quanto a outras peças dos autos,
desde que pertinente a invocação: RT 680/166, RJTJESP 63/140, 107/210,
120/254, maioria, JTA 102/67, 114/400.”
1 in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” [1973], Editora Saraiva, 44a Edição,
2012, nota 10 ao art. 514, pág. 657.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superado este aspecto, passa-se à análise do apelo.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram
contrato para financiamento de veículo, com cláusula de alienação
fiduciária em garantia em 22.05.2017, no valor total de R$ 32.900,00,
a ser quitado em 36 parcelas de R$ 916,58, com juros de 1,35% a.m. e
17,46% ao ano (fls. 42/46).
É certa a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula no 297 do
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código
de Defesa do Consumidor.
Vê-se, portanto, que o autor aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento de modo a invalidar toda a
avença.
Também se sabe que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda em relação a cláusulas abusivas. Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no REsp no 1.363.814/PR, Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
j.
17.12.2015,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03.02.2016). E ainda: AgRg no AREsp no 649.895/MS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 05.05.2015, DJe 25.05.2015.
CAPITALIZAÇÃO
Ensina José Dutra Vieira Sobrinho:
“Capitalização composta é aquela em que a taxa de
juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o
período anterior. Neste regime de capitalização, a taxa varia
exponencialmente em função do tempo” (“Matemática Financeira”, Ed.
Atlas, p. 34)
Sobre
o
assunto
deve
ser
observado
o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cristalizado
em recurso repetitivo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-
'É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (REsp no 973.827-RS, Rel. originário Min.
Luis Felipe Salomão, Rela. para o acórdão Mina. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 08.08.2012, destaquei)
Nesta linha, as Súmulas da referida Corte:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Na hipótese, o contrato é posterior à março de 2000
e prevê a forma capitalizada de juros (taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal).
Quanto
à
constitucionalidade
da
Medida
Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, o
Colendo Órgão Especial deste Tribunal já decidiu:
“PROCESSO
CIVIL
-
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE A QUESTÃO
CONSTITUCIONAL CONSTITUIR PREJUDICIAL AO EXAME DO
MÉRITO
-
TEMA
ENFRENTADO
SUBSIDIARIAMENTE
PELA
TURMA JULGADORA IMPOSSIBILIDADE 1. Na hipótese em apreço,
apôs o colegiado afastar a incidência da norma, prosseguiu o julgamento
com vistas a abordar a tese de sua inconstitucionalidade. Nesse caso, como
questão constitucional, porque colocada subsidiariamente, não se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária para o desate da lide, inexiste questão prejudicial a justificar a
presente arguição. 2. Ademais, como já decidido por este e. sodalício,
'nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF, prevalece
entendimento de presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n°
2.170-36/2001,
que admite a capitalização mensal de juros por
instituições financeiras'. 3. Não conheço da arguição.” (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0024357-30.2012.8.26.0000, rel. Des. Artur
Marques, j. 04.04.2012)
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO
CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.”
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
rel. Des. Renato Nalini, j. 24.08.2011)
Ademais, em decisão datada de 04.02.2015, o
Egrégio Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 592.3772 provido, reconhecendo a presença dos requisitos de
relevância e de urgência na edição da Medida Provisória no
2.170-36/2001.
JUROS
Em relação à limitação da taxa de juros
remuneratórios a 12% ao ano, nos termos do art. 192, § 3o da
Constituição Federal, a questão há tempos encontra-se superada
com o advento da Emenda Constitucional n. 40/03, que nada fez
senão institucionalizar sedimentada jurisprudência dos tribunais
quanto à inaplicabilidade deste artigo sem prévia regulamentação
por lei complementar, dando nova redação:
“Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa a
2 “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado,
a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigorar com a seguinte redação:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos
interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo
as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram”.
Depois,
as
instituições
financeiras
não
estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula no
596 do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
E ainda a Súmula no. 648 do Supremo Tribunal
Federal:
“A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a
12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”.
Na hipótese, o contrato estabelece expressamente a
taxa de juros remuneratórios incidente; assim, considerando-se a
ausência de limitação dos juros e o prévio conhecimento pelo autor,
correta a incidência no percentual pactuado, sem que se note

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer abusividade.
Como se sabe, no financiamento, além do valor
principal líquido financiado, incorporam à base de cálculo, outras
tantas despesas e taxas contratadas, além do IOF, que não são
liquidados à vista, mas a prazo, juntamente com o valor mutuado.
Assim, a taxa de juros compõe, com a tarifa dos demais encargos, o
que se denomina Custo Efetivo Total (CET) e este é indicado em
percentual para que possa ser avaliado pelo mutuário. Aqui não há
qualquer indício mínimo de que a taxa de juros cobrada esteja em
flagrante descompasso com a média do mercado financeiro para a
mesma operação. Pelo contrário, no documento de fls. 159, consta a
taxa do BACEN de 24,25% ao ano, inferior à contratada.
Quanto às alegações de ilegalidades nas cobranças
de tarifas de registro de cadastro, avaliação de bem, parcela
premiável, seguro proteção financeira, multa superior a 2%, não
houve irresignação específica na inicial, portanto, a matéria não
pode ser conhecida nesta instância recursal.
Quanto
ao
IOF,
aplica-se
o
entendimento
sedimentado no julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331, de
relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em
28/08/2013: “[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 3a Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais. [...]”.
Inexiste
irregularidade
quanto
à
inclusão
do
imposto de pagamento compulsório, no montante financiado, pois
são as instituições financeiras responsáveis pelo recolhimento e
repasse do imposto à Receita Federal (art. 5o, I, do Decreto no.
6.306/07). Ademais, evita-se dessa forma que o tomador do
empréstimo, que necessita dos valores a serem disponibilizados,
arque com o ônus do pagamento, à vista, da importância relativa ao
tributo.
Em relação à tarifa despesa com emitente, verifica-
se que se trata de despesa com registro de contrato no órgão de
trânsito (fls. 153); assim, aplica-se o entendimento sedimentado no
julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, de relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28.11.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade
excessiva,
em
cada
caso

concreto.
[...]”
(destaquei)
In casu, a cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o documento
de fls. 49 revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Ademais, à míngua de controvérsia acerca da
abusividade do valor estipulado (R$ 155,70), é de se manter a
validade dessa cobrança.
Em resumo, inexistem as ilegalidades e/ou abusos
alegados no apelo, tampouco indébito a ser repetido.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser
majorados e fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso na parte conhecida, com majoração de verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator